Tribunal: TJES
Processo: 5007594-56.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007594-56.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ILCILENE MOZER RAUTA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007594-56.2021.8.08.0030

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: ILCILENE MOZER RAUTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. DANO COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando ser titular das linhas (27) 99908-7906 e (27) 99897-4535, vinculadas à operadora VIVO. Informa, no entanto, que foi realizada portabilidade para a operadora OI sem sua anuência. Busca, assim, o cancelamento das cobranças, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 4314033.
2. Tese da parte requerida
: Informa que recebeu solicitação da operadora OI para portabilidade das referidas linhas, o que se deu em 20/10/2021, cumprindo apenas sua obrigação de fazer. Apresentou recurso inominado no ID 4314004.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que: A) DECLARO a inexistência de débitos e nome da parte autora junto a requerida OI MÓVEL S/A, vinculados as linhas telefônicas de nº(s) 27-99908-7906 e 27-99897-4535; B) ANTECIPO os efeitos da tutela em sentença e determino que a requerida OI MÓVEL S/A se abstenha de realizar cobranças ou promover negativações pelos débitos declarados inexistentes no item A), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobranças indevida e multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de negativação; C) CONDENO, as requeridas TELEFÔNICA BRASIL S/A e OI MÓVEL S/A, de forma solidária, a pagarem a autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Nada obstante, tanto na contestação, quanto nas manifestações posteriores, as rés confessaram que realizaram a portabilidade do número de telefonia da autora, porém, não comprovaram qualquer solicitação da mesma para que tal mudança de operadora fosse realizada. Isso porque, não consta nos autos nenhum documento que comprove o pedido de portabilidade feito presencialmente ou, alternativamente, mídia com a gravação do pedido, sendo certo que as telas sistêmicas carreadas à defesa não se prestam ao fim almejado, porquanto são registros unilaterais e não constam a assinatura da autora, ou, ainda, outro elemento que ateste a veracidade da informação. Assim, a falha na prestação dos serviços é manifesta. O ato ilícito praticado pela ré está consubstanciado na própria portabilidade realizada sem interesse da autora/consumidora que, diante do ocorrido, ficou alguns dias sem poder utilizar suas linhas. Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera, no entanto, adotando o mesmo posicionamento em casos idênticos, me parece que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra consentâneo com o ato ilícito, servindo como alento para os prejuízos suportados pela autora durante o infortúnio.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a r. sentença unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto ao mais, permanece na íntegra os termos do comando sentencial. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)